Tribunal: TJSP
Processo: 1001554-14.2018.8.26.0101
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AJUDANTE GERAL – INFORTÚNIO TÍPICO - LESÃO COLUNAR - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.
Remessa oficial e apelo autárquico parcialmente providos. Recurso do autor desprovido.